Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INFORMANDO ENDEREÇO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Citação válida realizada em endereço obtido via sistema eletrônico do Juízo. 1.2. Não há que se invalidar um ato realizado em estrita observância dos termos legais sob argumentação de que a parte autora deixou de cumprir com o dever processual, quando se nota cristalinamente dos autos que a diligência foi realizada satisfatoriamente, embora, outro tenha sido entendimento do douto Juízo sentenciante.

2. Quanto à citação de pessoa jurídica, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sua filial não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3.1. Sentença cassada para que seja decretada a revelia da parte requerida que não apresentou contestação no prazo legal (artigo 344 do CPC).